Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700170-22.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENALDO SILVA AGRAVADO: ALCIR GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSENALDO SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALCIR GOMES RODRIGUES: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve penhora de veículo. As partes foram intimadas para se manifestarem acerca da avaliação de ID. 134680805. O requerente concordou com a avaliação e pediu a adjudicação do bem (ID. 136829180). impugnação a planilha de cálculos e a penhora. O executado alega, ao ID. 28981071, que é beneficiário da gratuidade de justiça, portanto, os honorários advocatícios executados no presente cumprimento de sentença são inexigíveis. Na eventualidade de não acolhimento da alegação de inexigibilidade do presente cumprimento de sentença, requer sejam decotados os honorários advocatícios. Quanto à penhora realizada nestes autos, alega que é pessoa idosa e precisa do veículo. Aduz, ainda, que não tem condições de pagar a dívida no presente momento. Requer a extinção do processo e o levantamento da penhora. Subsidiariamente, requer a exclusão dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença. O exequente se manifestou ao ID. 140639715, aduzindo que foi intimado para atualizar o débito exequendo e que a penhora foi deferida. Argumenta que os honorários advocatícios também têm caráter alimentício. Requer seja mantida a penhora. É o relatório. DECIDO. Conforme se extrai da petição inicial (ID. 41122335), trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tendo como referência o processo no 0704445-31.2017.8.07.0009, que tramitou neste Juízo. Entretanto, não foi deferido ao executado os benefícios da gratuidade de justiça no processo principal. Assim, a gratuidade conferida nestes autos não tem o condão de afastar o débito principal. Outrossim, inexiste previsão legal de retroatividade dos benefícios da gratuidade de justiça. No que diz respeito aos honorários da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC), eles decorrem do não pagamento no prazo, tendo, portanto, caráter sancionatório. Seja em razão do caráter sancionatório, seja em razão da não retroatividade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, os honorários da fase de cumprimento de sentença, no presente caso, não são abrangidos pela gratuidade de justiça. Assim, REJEITO a impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente. Quanto à penhora realizada nestes autos, os argumentos apresentados não são argumentos jurídicos. A alegação de que o executado é pessoa idosa e precisa do veículo não afasta sua exigibilidade. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora. No mais, verifico que o exequente concordou com a avaliação de ID. 134680805 e o executado não a impugnou. Assim, HOMOLOGO a avaliação. DEFIRO o pedido de adjudicação. Preclusa esta, expeça-se carta de adjudicação em favor da parte credora.” O Agravante sustenta que foi intimado por edital para pagar o débito e requereu a gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Afirma que, deferido o benefício, descabe o acréscimo dos honorários advocatícios de que trata o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante requereu a gratuidade de justiça na petição de ID 50117192 (autos principais), datada de 18/11/2019. O pedido, conquanto acolhido pela decisão de ID 91659117, retroage à data em que foi deduzido (18/11/2019). Depois da invalidação da intimação por edital para o cumprimento de sentença, a decisão de ID 85926613 (autos principais), de 12/03/2021, determinou nova intimação “via sistema”. Significa dizer que, ao tempo em que foi intimado para o cumprimento de sentença, o Agravante litigava sob o pálio da gratuidade de justiça, de maneira que, em princípio, não incide a verba honorária prevista no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro em termos o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para que não sejam computados os honorários advocatícios arbitrados com base no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da continuidade do cumprimento de sentença. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator